Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Apelação cível. Indenização - Compra e venda de veículo. Vício oculto - Documento juntado com o apelo: não configura documento novo aquele que já existia quando da propositura da ação e que era acessível à parte. Lucros cessantes não comprovados. Ausência de dano moral.